Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM FACE DE TRÊS VÍTIMAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ROUBOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado que o réu, juntamente com seu comparsa, mediante uma só conduta atingiu o patrimônio de três vítimas distintas, escorreita a condenação pela prática de três crimes de roubo, em concurso formal.

2. Inexistindo provas suficientes quanto ao emprego da arma de fogo no fato delituoso, impõe-se o afastamento da causa de aumento de pena correspondente.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.